Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO. CULPA CONCORRENTE. EQUIVALÊNCIA DA CULPA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE SINAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos devem ser cumpridos tal como pactuados. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio.
2. Ficando provado que houve culpa de ambos os transatores na inexecução do contrato, o comprador ao não adotar cautelas mínimas para averiguar as informações prestadas pelos vendedores, e estes por omitirem informações essenciais, admite-se a rescisão do contrato por culpa concorrente.
3. Operada a rescisão contratual por culpa concorrente e equivalente das partes, devem elas ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com o reembolso imediato e integral do sinal pago, sob pena de enriquecimento ilícito das apelantes-rés, que disporão do imóvel para realizar novo negócio.
4. Recurso improvido. Sentença mantida.